Tribunal: STF
Processo: AI 389344
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA
ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO.
Recurso que se revela insuscetível de apreciação ante a manifesta
ausência de prequestionamento do tema constitucional nele veiculado.
Aplicação de multa no percentual de um por cento sobre o valor da
causa, consoante entendimento desta Turma.
Agravo desprovido.